Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-62.2024.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-62.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA - CPF: 522.916.341-00 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 496.170.011-87 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), MICHELLY MOREIRA MARCAL DE OLIVEIRA - CPF: 029.473.226-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CESSÃO INFORMAL DE POSSE DE IMÓVEL RURAL - PRAZO DECADENCIAL - TERMO INICIAL - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA - NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM 2018 - AÇÃO AJUIZADA EM 2024 - DECADÊNCIA CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Hosana Pascoal de Oliveira contra sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1000963-62.2024.8.11.0100, ajuizada em face de Nivaldo Pereira de Oliveira, visando à anulação de cessão informal da posse de imóvel rural denominado “Sítio Águas Claras”, sob alegação de vícios de consentimento e descumprimento de condição acordada (realização de divórcio extrajudicial). A sentença de primeiro grau reconheceu a decadência com base no art. 178, II, do Código Civil, por ter a ação sido ajuizada após o transcurso do prazo legal de quatro anos, contado da celebração do negócio jurídico em 17/10/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se incide, no caso, o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, ou o prazo prescricional decenal do art. 205 do mesmo diploma legal; (ii) estabelecer se o termo inicial para contagem do prazo deve ser a data da celebração do negócio jurídico ou o momento posterior da frustração da condição (divórcio litigioso) ou da prolação da sentença na ação de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A pretensão deduzida tem natureza de direito potestativo voltado à desconstituição de ato jurídico, submetendo-se ao regime jurídico da decadência, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

4 - A alegação de vício de consentimento em negócio jurídico atrai, obrigatoriamente, o prazo decadencial de quatro anos, a contar da data da sua formalização, e não o prazo prescricional decenal.

5 - A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais legais, salvo expressa previsão normativa em sentido contrário, o que não ocorre no art. 178, II, do Código Civil.

6 - A tentativa de deslocar o termo inicial para a data da sentença da ação de divórcio configura inovação jurídica indevida, contrariando o marco temporal legal definido pelo legislador.

7 - A cessão informal de posse, realizada voluntariamente pela autora, sem intervenção do ente público titular do domínio (INCRA), não configura, por si, nulidade absoluta com fundamento no art. 189 da CF/1988, sendo insuficiente para afastar a incidência da decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil às ações anulatórias de negócio jurídico fundadas em vício de consentimento, contado da data da celebração do ato.

2 - A teoria da actio nata não se aplica aos prazos de decadência legal, que têm termo inicial fixado expressamente na norma.

3 - A cessão informal de posse por beneficiário da reforma agrária, realizada sem participação do ente público titular do domínio, não constitui, por si só, nulidade absoluta oponível em ação anulatória proposta pela própria cedente.

4 – Recurso desprovido, mantida a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil.

5 – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária à parte apelante.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
HOSANA PASCOAL DE OLIVEIRA
, em face da sentença proferida na Ação Anulatória de Ato Jurídico, nº 1000963-62.2024.8.11.0100, da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, movida em desfavor de
NIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA.

Na origem , a autora afirmou que

firmou com o recorrido, em 2018, um negócio jurídico a título de doação da posse de imóvel rural denominado Sítio Águas Claras, lote 1071, no PA Tibagi, condicionado à realização de divórcio por via extrajudicial.

Alegou que a condição pactuada foi descumprida, pois o divórcio se deu pela via litigiosa judicial, sustentando ainda vício de forma e de consentimento.

O requerido apresentou contestação, sustentando a existência inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, falta de interesse processual e prescrição (ou decadência).

No mérito, aduzindo que não houve doação, mas sim termo de desistência voluntária da concessão de uso, que configuraria ato jurídico perfeito.

A sentença julgou improcedentes todas as preliminares suscitadas, exceto a prejudicial de mérito relativa à decadência, reconhecendo que o negócio impugnado foi formalizado em 17/10/2018 e a ação somente foi ajuizada após o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, tendo o prazo expirado em 16/10/2022.

Em suas razões recursais (Id. 195896616), a apelante insiste que o negócio jurídico celebrado com o recorrido está eivado de vícios, inclusive por não ter ocorrido à condição pactuada (divórcio consensual), e que, por consequência, a decadência não se operou, pois a lesão ao seu direito só se configurou com a sentença da ação de divórcio em 2024.

Sustenta que não se trata de hipótese de decadência do art. 178, II, do Código Civil, mas de prescrição de dez anos, conforme art. 205 do mesmo diploma legal, devendo incidir o princípio da actio nata.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para que seja afastada a decadência e apreciado o mérito da demanda originária.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 307526893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central repousa na natureza do prazo incidente sobre a pretensão anulatória.

A presente demanda tem por escopo a anulação de negócio jurídico sob alegação de vício de consentimento, mais precisamente por suposto descumprimento de condição estabelecida informalmente no pacto, consistente na realização de divórcio extrajudicial, bem como por vícios relacionados à vontade da parte cedente.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a pretensão deduzida pela parte autora/apelante, busca o exercício de um direito potestativo, consistente na desconstituição de um ato jurídico que se reputa inválido em razão de vícios que comprometeriam sua formação.

É justamente por essa razão que a hipótese submete-se ao regime jurídico da decadência, e não da prescrição.

Neste ponto, a legislação civil é expressa: o artigo 178, inciso II, do Código Civil, estabelece que:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Assim, a ação ajuizada pela autora tem por objeto a anulação de negócio jurídico com alegação de vício de consentimento.

Não se trata, portanto, de mera pretensão de natureza condenatória, típica das ações sujeitas à prescrição.

Trata-se da perda do próprio direito material de anular o ato, se não exercido dentro do prazo legalmente prefixado, o que atrai a incidência da decadência legal, com efeitos definitivos e insuscetíveis de mitigação por construção jurisprudencial ou doutrinária.

Em casos dessa natureza, a lei é expressa em estabelecer prazo decadencial de 04 (quatro) anos, e não prescricional.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - DESCONTO INDEVIDO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1
. Aplica-se o prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil, às ações que visam à anulação de negócio jurídico fundadas em erro ou dolo, contado da data da celebração do contrato.

(...)

4. O reconhecimento da decadência impõe a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

5. A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que o prazo decadencial para anulação do contrato se inicia com a sua celebração, sendo inaplicável a renovação do prazo a cada desconto mensal. (TJMG, 12ª CÂMARA CÍVEL, RAC 5031676-69.2023.8.13.0701, RELATOR: JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA, JULGADO EM 26/06/2025).

Quanto ao termo inicial do prazo
, a apelante pretende deslocar o termo inicial do prazo decadencial para 25/04/2024 (data da sentença da ação de divórcio), invocando a teoria da actio nata, sob o argumento de que apenas nesse momento teria se consumado a violação à condição do negócio jurídico.

Todavia, não se aplica a teoria da actio nata aos prazos de decadência legal, salvo quando a própria norma preveja termo inicial diverso.

A redação do art. 178, II, do Código Civil é clara ao fixar que o prazo começa "do dia em que se realizou o negócio jurídico".

Nesse sentido, segue a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO SOCIAL. DECADÊNCIA. ACTIO NATA. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico (art. 178, II, do CC).

2. A teoria da actio nata não se aplica aos prazos decadenciais, restringindo-se apenas às hipóteses de prescrição. Precedentes.

3. Apelação conhecida e não provida. (TJDF, 7ª TURMA CÍVEL, RAC 0027969-93.2015.8.07.0001, RELATOR: FÁBIO EDUARDO MARQUES, JULGADO EM 10/04/2019).

Portanto, correta a sentença ao considerar como termo inicial o dia 17/10/2018, data do negócio impugnado. Consequentemente, o prazo de quatro anos expirou em 16/10/2022.

A Ação Anulatória de Ato Jurídico, ajuizada somente em abril de 2024, foi proposta fora do prazo decadencial legal, razão pela qual, correta a sentença a quo que reconheceu à extinção do direito.

Quanto à alegação de nulidade absoluta por violação à função social da terra
com base no art. 189 da Constituição Federal, que dispõe sobre a inegociabilidade temporária do título de domínio ou concessão de uso aos beneficiários da reforma agrária, não se sustenta quando a posse foi cessada informalmente pela própria autora, configurando risco assumido e ausência de intervenção do ente público titular do domínio (INCRA).

Quanto à alegação de nulidade absoluta por violação à função social da terra
, a autora sustenta que a cessão da posse do sitio, violaria a norma do art. 189 da Constituição Federal:

Art. 189. Os beneficiários receberão título de domínio ou de concessão de uso, inegociável pelo prazo de dez anos.

Todavia, tal argumentação não se sustenta, uma vez que a cessão da posse foi realizada de forma voluntária e informal pela própria autora, sem qualquer manifestação ou anuência do ente público titular do domínio, qual seja, o INCRA.

Nessa conformidade, evidencia-se que a particular assumiu conscientemente o risco da operação, não sendo possível imputar à parte adversa a nulidade decorrente de ato praticado à margem da fiscalização estatal.

Outrossim, eventual irregularidade administrativa no repasse informal da posse constitui questão interna à autarquia concedente, titular do domínio útil do imóvel, não podendo ser invocada pela autora que, deliberadamente, transferiu a posse ao recorrido. Importa destacar que a cessão em questão não envolveu alienação da propriedade, tampouco registro formal em cartório de imóveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL - IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO DO IMÓVEL FEITO NO CURSO DO CASAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - DESISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO - PROJETO DE ASSENTAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO TERMO DE DESISTÊNCIA - DIREITO POSSESSÓRIO NÃO PARTILHADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No regime da comunhão parcial de bens opera-se a copropriedade dos "bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges" (art. 1.660, inciso I, Código Civil).

(...)

3. A manifestação de vontade livre e consciente em negócio jurídico deve ser reputada válida e eficaz.

4. Inexistindo comprovação da existência de vício do consentimento, não há como negar efeito ao negócio jurídico.
(TJMG, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RAC 5032095-62.2018.8.13.0702, RELATOR: FRANCISCO RICARDO SALES COSTA, JULGADO EM 19/04/2024).

Portanto, ao praticar ato desvinculado do contrato de concessão, a autora assumiu o risco inerente à sua conduta, o que fragiliza sua pretensão de obtenção de tutela jurisdicional apenas após a frustração de sua expectativa pessoal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Hosana Pascoal de Oliveira, mantendo incólume a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025